Tribunal: TJPA
Processo: 0806765-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806765-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO LUCINDO FARIAS

AGRAVADO: GD TRANSPORTES LTDA, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA, JARLISON RODRIGUES DE BARROS, ANTONIO HAROLDO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL ESTRANHA À LIDE. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. ADITAMENTO À INICIAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Constitutivo c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender o Auto de Infração nº 729721-D/IBAMA e quaisquer outros procedimentos administrativos vinculados à alegada inclusão fraudulenta do autor no quadro societário da empresa GD Transportes LTDA, bem como determinou a intimação da JUCEPA para manifestação sobre o aditamento à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de auto de infração e de procedimentos administrativos do IBAMA, autarquia federal que não integra a relação processual; (ii) estabelecer se é possível determinar, em sede recursal, o recebimento imediato do aditamento à inicial, sem prévia manifestação da JUCEPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A suspensão de auto de infração lavrado pelo IBAMA atinge diretamente autarquia federal que não integra o polo passivo da ação originária nem figura como agravada no recurso, o que viola os limites subjetivos da demanda e o devido processo legal.

A tutela provisória não pode produzir efeitos diretos contra terceiro estranho à lide, especialmente quando se trata de ente público dotado de personalidade jurídica própria e competência administrativa específica.

A medida requerida possui caráter satisfativo e depende de análise aprofundada sobre a alegada falsidade documental, a regularidade do ato societário arquivado, a atuação da Junta Comercial e o eventual nexo entre o registro empresarial impugnado e o procedimento administrativo ambiental.

A apuração da suposta inclusão fraudulenta no quadro societário demanda dilação probatória, formação do contraditório e adequada instrução processual, não sendo recomendável sua solução em cognição sumária.

O perigo de dano apto a justificar tutela de urgência deve ser concreto, atual e juridicamente suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da providência imediata, o que não se verifica apenas pela existência de procedimento administrativo ambiental passível de defesa na esfera própria.

O agravo de instrumento não se presta a substituir a atividade instrutória do juízo de primeiro grau nem a antecipar solução de mérito sobre questões dependentes de prova e contraditório.

A intimação da JUCEPA para manifestação sobre o aditamento à inicial, no prazo legal em dobro, é compatível com o contraditório, sobretudo quando o aditamento envolve ampliação da causa de pedir e dos pedidos, com possível repercussão sobre a defesa das partes.

A ausência de ilegalidade manifesta na condução processual adotada pelo Juízo de origem afasta a intervenção prematura da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência não pode produzir efeitos diretos contra terceiro estranho à relação processual, sob pena de violação aos limites subjetivos da demanda e ao devido processo legal. 2. A suspensão judicial de procedimento administrativo instaurado por autarquia que não integra a lide exige a presença do sujeito processual adequado no contraditório. 3. A alegação de inclusão fraudulenta em quadro societário, quando dependente de prova sobre falsidade documental, regularidade de ato societário e nexo com procedimento administrativo, não autoriza medida satisfativa em cognição sumária sem a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. 4. O aditamento à inicial que amplia causa de pedir ou pedidos recomenda a prévia manifestação da parte contrária, nos termos do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 300, 329, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 52459207820248217000, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Décima Sexta Câmara Cível, j. 12.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806765-50.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
FRANCISCO ANTÔNIO LUCINDO FARIAS

AGRAVADOS:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA; GD TRANSPORTES LTDA; JARLISON RODRIGUES DE BARROS; ANTÔNIO HAROLDO BARROS DA SILVA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FRANCISCO ANTÔNIO LUCINDO FARIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Constitutivo c/c Indenização por Danos Morais
nº 0802493-19.2023.8.14.0074, ajuizada em face de
GD TRANSPORTES LTDA
,
JARLISON RODRIGUES DE BARROS
,
ANTÔNIO HAROLDO BARROS DA SILVA
e
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA
.

Na origem, o autor, ora agravante, sustenta que teria sido indevidamente incluído no quadro societário da empresa
GD Transportes LTDA
, como sócio-administrador, sem sua ciência ou anuência, alegando, ainda, falsificação de sua assinatura em alteração contratual arquivada perante a Junta Comercial.

Afirma que reside no Estado de São Paulo, que nunca manteve vínculo com a empresa ou com seus sócios e que a indevida vinculação societária lhe teria causado prejuízos, notadamente o impedimento de se registrar como microempreendedor individual, além da instauração de procedimento administrativo pelo IBAMA, relativo ao Auto de Infração nº 729721-D, supostamente relacionado a atividades atribuídas à referida pessoa jurídica.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de que, embora a alegação inicial pudesse revelar plausibilidade em exame superficial, a medida postulada possuía caráter satisfativo, sendo prudente aguardar a formação do contraditório e a instrução processual. Consignou, ainda, que o IBAMA não integra a relação processual e que o procedimento administrativo indicado não configura situação irreversível ou de extrema urgência a justificar a medida liminar.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão, com a concessão de tutela recursal para suspender o Auto de Infração nº 729721-D/IBAMA e quaisquer outros procedimentos administrativos eventualmente vinculados ao alegado vínculo societário fraudulento, até o julgamento final da ação originária, bem como para determinar o recebimento imediato do aditamento à inicial.

A JUCEPA apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o pedido recursal se dirige, em parte substancial, à suspensão de ato praticado pelo IBAMA, autarquia federal que não integra a lide, além de afirmar a ausência de ingerência da Junta Comercial sobre procedimentos administrativos ambientais conduzidos por órgão federal.

O Ministério Público, em manifestação conclusiva, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento
.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de reforma da decisão que, na origem, indeferiu a providência liminar.

Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No âmbito do agravo de instrumento, o art. 1.019, I, do mesmo diploma autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos legais.

No caso concreto, embora a narrativa do agravante revele situação que merece apuração cuidadosa na origem, não se verifica, neste momento processual, a presença concomitante dos requisitos necessários à reforma da decisão agravada.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo recorrente busca, em sede de cognição sumária, a suspensão de auto de infração lavrado pelo IBAMA, bem como de quaisquer outros procedimentos administrativos que possam futuramente decorrer da alegada vinculação societária fraudulenta. Ocorre que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis não integra o polo passivo da ação originária, tampouco figura como agravado no presente recurso.

Assim, eventual ordem judicial destinada a suspender diretamente procedimento administrativo instaurado por autarquia federal atingiria sujeito estranho à relação processual, sem prévia participação no contraditório, em afronta aos limites subjetivos da demanda e ao devido processo legal. A tutela provisória, ainda que dotada de instrumentalidade e urgência, não pode produzir efeitos diretos contra terceiro que não integra a lide, sobretudo quando se trata de ente público dotado de personalidade jurídica própria e competência administrativa específica.

Além disso, a medida requerida possui nítido caráter satisfativo e exige análise mais aprofundada acerca da alegada falsidade documental, da regularidade do ato societário arquivado, da atuação da Junta Comercial e da existência de eventual nexo entre o registro empresarial impugnado e o procedimento administrativo ambiental mencionado. Tais matérias demandam dilação probatória e adequada formação do contraditório, não sendo recomendável sua solução definitiva, ainda que provisória, em exame sumário.

A propósito, a própria decisão agravada reconheceu que, em análise inicial, poderia haver plausibilidade na alegação autoral, mas ponderou corretamente que a tutela postulada, se concedida de imediato, anteciparia de modo relevante os efeitos do provimento final, antes da regular instrução do feito e da manifestação das partes interessadas.

Não se ignora que o agravante afirma sofrer prejuízos decorrentes da suposta inclusão indevida no quadro societário da empresa GD Transportes LTDA. Todavia, o perigo de dano, para justificar a concessão de tutela de urgência, deve ser concreto, atual e juridicamente apto a demonstrar a imprescindibilidade da providência imediata. No caso, o procedimento administrativo mencionado pelo agravante não se mostra, por si só, irreversível, sendo possível ao interessado exercer sua defesa na esfera administrativa competente e, caso entenda necessário, formular pretensão específica perante o juízo competente e contra o sujeito processual adequado.

Nesse ponto, merece prestígio a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que, caso venha a ser demonstrado ao final que o agravante não deveria figurar como responsável ou vinculado ao auto de infração indicado, poderá requerer sua exclusão do procedimento administrativo próprio.

Também não se mostra possível acolher, neste recurso, a pretensão de recebimento imediato do aditamento à inicial.

Conforme consta da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da JUCEPA para se manifestar sobre o pedido de aditamento, no prazo legal em dobro, por se tratar de autarquia estadual, com fundamento nos arts. 329, II, e 183 do CPC.

Tal providência revela-se adequada e compatível com o contraditório, sobretudo porque o aditamento apresentado pelo autor envolve ampliação da causa de pedir e dos pedidos, com possível repercussão sobre a defesa das partes. Assim, inexistindo ilegalidade manifesta na condução processual adotada pelo Juízo de origem, não há razão para intervenção prematura desta instância revisora.

Cumpre destacar que o agravo de instrumento não se presta a substituir integralmente a atividade instrutória do juízo de primeiro grau, tampouco a antecipar solução de mérito sobre questões que dependem de prova, contraditório e adequada estabilização da demanda.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. A modificação da decisão de origem demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52459207820248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-12-2024). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52459207820248217000 OUTRA, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 12/12/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2024)

Nessa linha, a manutenção da decisão recorrida não implica negar relevância à alegação de fraude, mas apenas reconhecer que, no atual estágio processual, não estão suficientemente preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos pelo agravante.

A prudência recomenda que a controvérsia seja examinada no processo originário, após a regular manifestação das partes e eventual produção das provas necessárias, sem prejuízo de nova apreciação do pedido de tutela pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos concretos aptos a demonstrar risco efetivo e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a intimação da JUCEPA para manifestação acerca do aditamento à inicial.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026